Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720898-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO RICARDO DIAS PILOTO, FERNANDA DO NASCIMENTO THOMAZ, JOSE BATISTA FERREIRA DA SILVA, LUCELIA FRANCISCA ROCHA LISBOA, LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, MICHELLE DIAS PILOTO, ODIRLEI ALVES LIMA, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, ROSIANE FRANCISCO DE SIQUEIRA COELHO APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 GOLD MINERAÇÃO LTDA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência referente aos apelantes cujo comprovante de renda ou contracheque ainda não foram juntados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 15:47:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador